Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDISPENSABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes litigantes para reformar a sentença que condenou a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 9.471,00 (nove mil, quatrocentos e setenta e um reais) por danos materiais, bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a empresa ré alienou ao autor um veículo Chevrolet Celta, pelo preço de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Relata que, após a quitação do financiamento obtido para a aquisição do bem móvel, utilizou o mesmo para fins de aquisição de um lote de terreno. Contudo, nas tratativas de compra do bem imóvel, descobriu-se que o veículo possuía histórico de comercialização em leilão de seguradora, em razão de sinistro, fato que impediu a concretização da compra do imóvel. Pelo exposto, pediu a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, com a devolução da quantia de R$ 32.271,00 e a restituição do veículo à ré. Alternativamente, requereu 50% (cinquenta por cento) da citada importância (R$ 16.135,00), sem a devolução do veículo. Além disso, requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 17.269,01 por danos materiais. Por fim, requereu a condenação da ré a indenizá-lo em R$ 10.000,00 por alegados danos morais.
4. O Juízo de origem concluiu que “a parte ré não demonstrou que informou ao requerente a situação do bem, de modo que houve violação do dever de informação (art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90), configurando falha na prestação do serviço”. Com isso, com base na equidade, determinou o abatimento de 30% no preço pago à ré (R$ 9.471,00).
5. Nas razões recursais do autor, pede-se a reforma da sentença a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 16.135,50 correspondentes à metade do preço do veículo; R$ 17.269,01 pelos citados danos materiais, bem como pede-se a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.
6. Nas razões recursais da ré, inicialmente se argui preliminar de nulidade da sentença. No mérito, pede a improcedência dos pedidos. Para tanto, sustenta que não realizou a intermediação da compra e venda, mas tão somente o financiamento do veículo. Além disso, afirma que não há danos materiais ou morais a indenizar, uma vez que não possuiria vínculo jurídico com o autor.
7. Contrarrazões aos IDs 58096916 e 58096917.
8. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista o recolhimento espontâneo das custas processuais e do preparo recursal, pelo autor, dou por prejudicada a análise do pedido.
9. Da preliminar. Nulidade da sentença. A ré alega que a sentença estaria eivada de nulidade, diante do cerceamento de defesa, uma vez que requereu a oitiva de Vagner Carvalho de Oliveira, vendedor do veículo, bem como de Daniela da Silva Nunes, ex-proprietária do bem móvel. Entendo que razão, nesse ponto, lhe assiste. Isso porque o conjunto probatório não evidencia cabalmente o liame subjetivo entre os litigantes, e tampouco se Vagner seria, ou não, preposto da empresa ré, de modo a atrair contra si a responsabilidade objetiva prevista no microssistema consumerista. Assim, tenho que a produção da prova oral requerida poderá melhor elucidar os fatos.
10. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem a fim de produzir o elemento probatório requerido pela ré. Prejudicada a análise do recurso interposto pelo autor.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.